Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 280. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES DO DELITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280 – RE 603.616/616/RO), firmou a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. Deve ser reconhecida a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais não tiveram a entrada no imóvel franqueada por morador, bem como a ausência de situação de flagrante delito, restando, portanto, configurada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Não havendo prova suficiente que fundamente a condenação do réu, a absolvição do réu é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.